Tribunal: TJMT
Processo: 0009403-37.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009403-37.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE DA SERRA - CNPJ: 30.469.325/0001-89 (EMBARGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO), SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 22.301.020/0001-35 (EMBARGANTE), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO), DALYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.627.651-00 (ADVOGADO), ARTHUR TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 033.224.851-88 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SPE Loteamento Barra do Garças Ltda. contra acórdão da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu de apelação interposta em ação autônoma de produção antecipada de provas, por entender incabível o recurso à luz do art. 382, § 4o, do CPC. A embargante apontou omissão e contradição no acórdão, alegando a existência de pretensão resistida, cerceamento de defesa e ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o julgamento deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, a fim de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo ao simples reexame da matéria já decidida.

A decisão embargada rejeita corretamente a apelação interposta, por ausência de previsão legal para recurso contra sentença que apenas homologa prova em produção antecipada, conforme art. 382, § 4o, do CPC.

A alegação de pretensão resistida não se sustenta, pois a decisão homologatória não versou sobre o mérito da controvérsia, tampouco decidiu sobre a validade da perícia — questão a ser discutida na ação principal.

O acórdão analisou com clareza e fundamentação suficiente os pontos controvertidos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a irrecorribilidade de sentença homologatória em ação de produção antecipada de provas, salvo indeferimento total do pedido, o que não se verifica no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando a exposição clara das razões de decidir, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Não configurado o caráter protelatório dos embargos, mas advertida a parte quanto à possível aplicação de multa em caso de reiteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação no 0009403-37.2019.8.11.0004, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou laudo pericial produzido em ação autônoma de produção antecipada de provas. A parte apelante alegou nulidade da homologação da prova pericial, afirmando cerceamento de defesa e vícios no laudo técnico, com o objetivo de invalidar o conteúdo probatório produzido e homologado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de apelação interposta contra sentença que apenas homologa a prova produzida em ação de produção antecipada de provas, à luz do art. 382, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não cabe apelação contra sentença que apenas homologa a prova produzida em ação autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC.

O inconformismo com o conteúdo da prova pericial deve ser discutido na ação principal, e não na fase de jurisdição voluntária.

A participação plena das partes na produção da prova afasta alegações de cerceamento de defesa.”
(Id. 327548874)

Em suas razões, de Id. 329871886, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz a existência de pretensão resistida, uma vez que a parte adversa teria impugnado a metodologia adotada e o próprio objeto da perícia realizada, instaurando verdadeira lide entre as partes, o que, segundo a embargante, afastaria o caráter de jurisdição voluntária do procedimento.

Assevera violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a decisão homologatória foi proferida sem a devida análise das impugnações técnicas apresentadas.

Narra a existência de contradição interna no acórdão, que reconhece a participação ativa das partes no processo, inclusive com formulação de quesitos e pareceres técnicos, mas, ainda assim, conclui pela ausência de resistência processual.

Requer, assim, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o consequente conhecimento da apelação interposta ou, ao menos, com a apreciação expressa dos dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de prequestionamento, a saber: artigos 381, 382, §4o, 370, 371 e 485, IV, do CPC; e artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Conforme se depreende do artigo 381 do CPC, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Todavia, nos exatos termos do artigo 382, §4o, do CPC, "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

No caso em apreço, como já relatado, a sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

A norma é clara ao estabelecer a irrecorribilidade da decisão que apenas homologa a prova colhida, o que é precisamente o caso dos autos. A sentença ora impugnada não adentrou no mérito da controvérsia contratual, tampouco proferiu qualquer juízo valorativo sobre a qualidade técnica das obras executadas. Limitou-se a homologar a prova produzida, ato típico do encerramento do procedimento autônomo de produção antecipada de prova.

O rol de hipóteses recursais previsto no artigo 994 do CPC é taxativo. Não há previsão de apelação contra sentença homologatória de prova antecipada. Admiti-la aqui equivaleria a criar modalidade recursal sem amparo legal, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege o sistema recursal pátrio.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFERIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1 . Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos fundamentos suficientes do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF. 2.
Na hipótese, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em procedimento de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado.
Precedentes . 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2123951 MG 2022/0136585-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART . 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2 . Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos . 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

No mesmo sentido são inúmeros os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.” (TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.” (TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA PROVA PRODUZIDA – INADMISSÃO DE RECURSOS (ART. 382, § 4o DO CPC). 1. Na ação de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso nos casos em que houver o indeferimento total da produção da prova. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-PR - APL: 00029426220208160105 Loanda 0002942-62.2020.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 28/03/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O CPC/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova - O que o CPC/15 no art. 381 fez foi unificar as antigas medidas cautelares típicas da produção antecipada de provas e da justificação então previstas nos art. 846 e 861 e seguintes do CPC/73 - Não é novidade do novo regramento processual que a função da produção antecipada de provas, assim como da extinta figura da justificação se prestam para salvaguardar a realização de uma prova que pode perecer, ou para fazer prova da existência de um fato para uma eventual e futura e ação - Nesse contexto, não há sentença de mérito diante da total inexistência de lide e, via de consequência, não se cogita de recurso, tal qual previsto no artigo 382, § 4o, do CPC, salvo no caso da sentença indeferir a própria pretensão exibitória ou de produção da prova - Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AC: 10000220023154001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Outrossim, a validade e suficiência do laudo pericial foram devidamente objeto de apreciação no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1036080-26.2024.8.11.0000, manejado pela própria apelante, no qual esta E. Câmara já analisou e rejeitou a impugnação à perícia técnica. A pretensão recursal, portanto, reenvolve matéria já definitivamente examinada, à luz do princípio da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026